Tribunal: TJDFT
Processo: 0717184-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717184-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. E. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: LANA CAROLINA MARTINS GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O De acordo com o documento juntado pela parte agravada (ID no 58955696), corroborado pela manifestação da parte agravante (ID no 58822971), verifica-se que a internação hospitalar de emergência postulada nesta instância recursal foi realizada em (1/5/24), portanto, após a distribuição do recurso (29/4/24), mas antes da decisão deste Relator que concedeu a antecipação da tutela (3/5/24). Dessa forma, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, e do art. 87, inciso XIII, do RI/TJDFT. Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 14 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator